Tribunal: TCU
Processo: 003.737/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 731/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de solicitação encaminhada pelo Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Estadual Agostinho Patrus, para que o Tribunal adote "providências para abertura de processo administrativo com o objetivo de apurar eventual inexecução contratual e infrações acerca do contrato de concessão celebrado com a concessionária da BR-040 S.A, pela União, por intermédio da ANTT, referente ao Edital no 006/2013"; Considerando que o solicitante não está entre os legitimados estabelecidos no art. 232 do Regimento Interno do TCU para solicitar auditorias ou inspeções ao Tribunal; Considerando a existência de diversos processos nesta Corte de Contas tratando sobre o contrato de concessão da BR040/DF/GO/MG, cujas informações podem ser úteis à atuação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Os Ministros do Tribunal de contas da União ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente solicitação de fiscalização, de acordo com a proposta da secretaria especializada, em razão de não estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal e no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/92 e 232 do Regimento Interno/TCU, e adotar as medidas transcritas no subitem 1.5 a seguir. 1. Processo TC- Processo 003.737/2022-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. esclarecer ao solicitante que este Tribunal, por imposição constitucional, legal e regulamentar (cf. art. 71, IV, da Constituição Federal, c/c o art. 38, I, da Lei 8.443/1992 e art. 232 do RI/TCU) está adstrito a atender, exclusivamente, pedido de realização de auditorias e inspeções que tenha sido formulado pelos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ou de comissões do Congresso Nacional, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, quando por elas aprovadas; 1.5.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 6) ao solicitante; 1.5.3. informar ao solicitante sobre os processos listados no parágrafo 13 da instrução de peça 6, destacando que os acórdãos já prolatados pelo Tribunal podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 1.5.4. encerrar o processo, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.